Tribunal: TJDFT
Processo: 0724021-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Processo : 0724021-32.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado de r. decisão[1] de homologação de cálculos advindos de fase de cumprimento individual de sentença coletiva[2], em que autorizou o juízo de origem a aplicação do índice da TR para a correção monetária do débito das prestações referentes ao período de 2009 a 2018. Aduzem os agravantes que o título executivo judicial aplicou a incidência da TR como fator de progressão do cálculo da correção monetária. Salientam, todavia, a relativização da coisa julgada, haja vista a natureza de ordem pública da correção monetária, ressaltando a integração do pedido, o que afirma autorizar a modificação do índice durante todo o curso processual, consoante regra do art. 322, § 1o, do CPC. Insistem, assim, na aplicação do paradigma jurisprudencial que definiu o IPCA-e como índice de correção monetária para cálculo das condenações impostas à Fazenda Pública, conforme Tema 810 do e. STF, sucedido do julgamento do RE 870.947. Pleiteiam a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, defendendo que a demora no julgamento do mérito do recurso poderá ocasionar a necessidade de propositura de demanda conexa. Ao final, pedem que seja determinado remessa do processo principal à contadoria judicial para a elaboração de novos cálculos, tendo-se por índice de atualização da correção monetária do débito o IPCA-e. Decido. Admito o agravo de instrumento haja vista a interposição contra decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença, conforme regra do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não vislumbro a presença de requisito necessário ao acolhimento do pedido liminar, qual seja, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Isso porque, embora o agravante assevere o perigo da demora na possibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença que reputa viciado, não resta consignado nos autos, de forma transparente, a proximidade da ocorrência do pagamento dos valores estabelecidos pelo Juízo de origem, motivo pelo qual inexiste razão para não aguardar o julgamento pelo colegiado. Ademais, ainda que o Distrito Federal venha a efetuar o pagamento da RPV, na eventualidade de o presente agravo ser provido, o valor pago indevidamente poderá ser cobrado do agravado pelas vias adequadas, afastando, igualmente, o perigo da demora. A propósito, sendo indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um dos pressupostos exigidos é suficiente para fundamentar a negativa. Indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Às partes agravadas para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entenderem necessárias ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 17 de julho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] PJe principal 0712480-79.2019.8.07.0018, id. origem 62810677. [2] Ação Coletiva 2015.01.1.125134-3.